Tribunal: TJMT
Processo: 0000674-82.2015.8.11.0094
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000674-82.2015.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[J N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 05.695.014/0001-90 (APELANTE), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), Fazenda Publica Municipal de Tabapora - MT (APELADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (APELADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), WEVERTON PEREIRA RUPOLO - CPF: 040.736.161-88 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
- INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – TEMA 980 STJ - ADEQUAÇÃO
-
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

1. “N
o julgamento dos paradigmas

RESP nº 1.658.517/PA e RESP nº 1.641.011/PA - Tema 980, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia -se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
.”

2. Se os fundamentos do cordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos
RESP nº 1.658.517/PA e RESP nº 1.641.011/PA - Tema 980
, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe.

3.Juízo de retratação exercido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do recurso de apelação, nos autos da ação de embargos a execução, devolvido pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, para o exercício de juízo de retratação em face da aparente desconformidade com o entendimento do STJ exarado no recurso,
nos paradigmas RESP nº 1.658.517/PA e RESP nº 1.641.011/PA

(Tema 980).

Ressai dos autos, que a
parte recorrente alegou violação ao artigo 174 do Código Tributário Nacional, aos artigos 1.022 inciso II, § único inciso I, 1.036 e 1.039 do Código de Processo Civil, bem como a entendimento sufragado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 980/STJ).

Nessa perspectiva, defendeu que o órgão fracionário recorrido, quando decidiu que o marco inicial para a prescrição de cobrança do IPTU é a data da constituição definitiva do crédito tributário, afrontou a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 174 do CTN, tendo em vista que, para a Corte Superior “
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia -se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação”
.

Diante desse cenário, asseverou que, no caso em discussão, o vencimento do imposto referente exercício ano de 2009 ocorreu em 30.04.2009 e “Em virtude disso, o prazo prescricional estabelecido no artigo 174, do CTN, teve início no dia 01.05.2009, findando, por seu turno, no dia 01.05.2014, de modo que, considerando que a ação foi ajuizada apenas no dia 02.10.2014, restou consumada a prescrição” (id 96528453).

Recurso tempestivo e preparado (ids. 97632971 e 97711457).

Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 102324472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC, para o exercício de juízo de retratação em virtude do acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal de Justiça no recurso,

nos paradigmas RESP nº 1.658.517/PA e RESP nº 1.641.011/PA (Tema 980)
.

No caso, verifico a necessidade de retratação, uma vez que o acórdão hostilizado se encontra em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Justiça exarado em julgamento dos recursos paradigmas nº 1.658.517/PA e 1.641.011/PA.

O referido acórdão do Recurso de Apelação negou provimento ao apelo interposto por JN EMPREENDIMENTROS IMOBILIARIOS LTDA-ME, como se vê:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE MELHORAMENTOS NO LOTEAMENTO PELO ENTE MUNICIPAL – DEMONSTRADO O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 32, DO CTN – LEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE – EXEGESE DO ART. 34 DO CTN – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a exigibilidade do imposto predial e territorial urbano, devem ser observados que o munícipio colaborou com investimentos mínimos de melhoramentos, construídos ou mantidos pelo Poder Público, nos termos do artigo 32, do CTN, o que restou demonstrado nos autos.

A existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte não implica a exclusão automática do polo passivo da obrigação tributária do titular do domínio, que é aquele cuja propriedade encontra-se registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis
.”

De outro lado, importante ressaltar que
o julgamento dos paradigmas

RESP nº 1.658.517/PA e RESP nº 1.641.011/PA - Tema 980, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia -se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
“.

Confira-se a íntegra da ementa do mencionado paradigma:

“
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA.NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO.MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ.RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.

Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.

Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.

4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

(REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES

MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018).

Nesse prisma, observa-se que o aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do Supremo Tribunal de Justiça, isso porque o seu entendimento é de que
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia -se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
.

Ante o exposto, em sede de juízo de retratação,
dou provimento ao recurso de apelação para reconhecer a ocorrência da prescrição do crédito tributário de IPTU do ano de 2009, na forma estabelecida pelos RESP nº 1.658.517/PA e RESP nº 1.641.011/PA (Tema 980/ STJ)
.

Comunique-se à Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade do Recurso Especial em referência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022